Tribunal: TJPA
Processo: 0807914-47.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807914-47.2021.8.14.0401

APELANTE: PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: DEAM - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que restou evidenciado no caso concreto.

2.

Em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis. Precedente do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por P. C. DE O. B contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém nos autos de medidas protetivas (proc. nº 0807914-47.2021.8.14.0401).

A autora, ora apelada, por meio do Boletim de Ocorrência nº 00035/2021.102331-2, declarou que esteve casada com o requerido há 30 anos, mas que vivem separados de fato há 10 meses, dormindo em quartos separados. No entanto, o requerido passou a difamá-la na rua em que residem, dizendo que ela não vale nada, que matou a sua fome e registrou seus três filhos que não são dele; afirma que durante o relacionamento sempre foi ofendida moralmente pelo marido e que pediu para ele deixar a casa quando viu uma conversa sua com outra mulher, porém não foi atendida.

Remetidos os autos ao juízo de origem, foram deferidas as seguintes medidas protetivas: a)
afastamento do agressor do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida (Passagem São Pedro, nº 43, entre Dr. Freitas e Santo Antônio. CEP: 66123-230, bairro: Sacramenta. Belém/PA); b) proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; c) proibição de o agressor manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.); d) proibição de frequentar determinados lugares, em especial a residência da ofendida (Passagem São Pedro, nº 43, entre Dr. Freitas e Santo Antônio. CEP: 66123-230, bairro: Sacramenta. Belém/PA) e seu local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

O requerido, mesmo notificado, deixou de apresentar contestação.

Após, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado pela requerente e, por conseguinte, ratifico a decisão liminar para manter as medidas protetivas pelo prazo de 01 (um) ano a contar da data da concessão, liminar, das medidas, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Intime-se a requerente para ciência da presente Sentença, advertindo-a que eventual quebra das medidas protetivas, no transcurso do prazo supra determinado, deverá ser comunicada a autoridade policial como descumprimento de medidas protetivas, assim como em caso de pedido de revogação ou prorrogação das medidas, deverá ser feita pela Requerente ou Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente Sentença.

Sem custas nos termos do art. 28 da Lei n. 11.340/2006.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Façam-se as comunicações necessárias.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos e dê-se a baixa no sistema.

Publique. Registre-se. Cumpra-se.

Inconformado, o demandado interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que não há situação de risco à integridade física e psíquica da vítima razão pela qual é incabível a aplicação das medidas protetivas; afirma que deixou de apresentar contestação, “pois quando de sua intimação e citação, tal ato foi permeado por tensão e surpresa, ante a presença de agentes da Polícia Militar do Estado do Pará (PM/PA). Assim sendo, o requerido – aposentado e idoso (69 anos) – nervoso em tal evento, assinou o mandado pertinente, mas não o guardou, muito menos conseguiu compreender as orientações que lhe foram repassadas ante sua pouca instrução”; alega que “a medida protetiva foi requerida unicamente pelo fato de a requerente ter flagrado conversas do requerido com outra mulher”, portanto, utilizada como instrumento de revanche e que “jamais expôs para vizinhos ou qualquer outro, detalhes acerca da vida privada da apelada. O caso não é de medida protetiva, mas de divórcio e partilha de bens, perante o douto juízo da vara de família”.

Postulou os benefícios da justiça gratuita e pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar as medidas protetivas.

Realizada a intimação da apelada, não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Nesta instância recursal, o Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Registre-se o processo como segredo de justiça.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

À míngua de elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada, defiro a justiça gratuita. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que confirmou as medidas protetivas anteriormente deferidas.

O inconformismo girou em torno da falta de comprovação, por parte da autora, dos pressupostos legais para sua concessão, bem como na ausência de provas de que tenha sido violado qualquer bem jurídico da autora vez que não colocou em risco sua integridade física ou psíquica, tampouco a difamou.

Penso não assistir razão o recorrente.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Ademais, as medidas protetivas previstas no art. 22 da mencionada lei têm por objetivo evitar situação de risco para a mulher, garantindo sua integridade física e psicológica. E, para tanto, deve ser verificado se há indícios suficientes da necessidade das medidas, não sendo necessária ampla dilação probatória, que deve ser aferida em eventual ação penal.

É certo que em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Na hipótese dos autos, constata-se que o juízo de origem, com base na palavra da vítima e nos demais elementos colhidos perante a Autoridade Policial, entendeu por bem deferir as medidas protetivas requeridas, por vislumbrar que a suposta conduta do requerido se enquadrava como violência de gênero em âmbito doméstico. Nota-se que o acusado deixou de apresentar defesa as imputações que lhe foram feitas, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela autora.

Por fim, considerando que os fatos ocorreram por volta de maio de 2021, o que, diante do tempo decorrido (mais de um ano) sem ter notícia de novos incidentes que demonstrem a necessidade ou não das medidas protetivas de urgência, não vislumbro motivos para alterar a sentença combatida, especialmente porque o juízo de origem fixou o prazo de um ano para vigência delas.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/08/2022